Tribunal: TJDFT
Processo: 0749829-97.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0749829-97.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GLEICY KELLEN SANTOS DAMASCENO AGRAVADO: ACELERA CAR LTDA, BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento ID 66496065 interposto por GLEICY KELLEN SANTOS DAMASCENO contra decisão ID 215719208 proferida pelo Juízo da Vara Cível do Riacho Fundo que, nos autos da ação de rescisão contratual de no 0708252-88.2024.8.07.0017 ajuizada pela parte agravante em desfavor de ACELERA CAR LTDA e BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A, indeferiu pedido de tutela de urgência formulado por GLEICY para suspender "qualquer cobrança referente ao contrato que alega estar inadimplente, removendo-se ainda eventual inscrição de registros de crédito". Sem preparo, tendo em vista a concessão da gratuidade de justiça em 1a instância. É o relato do necessário. Decido: A concessão da medida liminar requer a demonstração tanto da probabilidade de provimento do recurso quanto do risco de dano. Contudo, não se verifica a presença do primeiro pressuposto elencado, uma vez que o feito demanda maior dilação probatória. Afinal, a inicial está desacompanhada de qualquer indício sobre a situação atual do veículo, de modo que sequer há como verificar minimamente se o automóvel, de fato, encontra-se sem condições de circular ou retido para reparos. Nesse sentido, o gravame no registro ID 215290080 mencionado pela agravante aponta, na verdade, que o carro foi devidamente aprovado por uma inspeção técnica após reparo de "avaria em uma ou mais partes do veículo", conforme disposto na Resolução CONTRAN no 810/2020. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação de tutela. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso as informações. Intimem-se as partes Agravadas para que respondam no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhes juntar a documentação que entenderem necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intime-se. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital